Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009661-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), MAURICIO DAL MASO NUNES - CPF: 015.795.690-30 (AGRAVADO), LEONERCIO PEDROSO - CPF: 578.222.479-72 (AGRAVADO), LENIR FRANCISCO PEDROSO - CPF: 917.151.219-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO E INDEFERIU A AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – ÔNUS DO CREDOR – EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A EXECUÇÃO – JÁ BAIXADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO REDUZIRÁ O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel.

Pendente a efetivação da penhora e averbação, bem como ausentes provas da má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há que se falar em reconhecimento de fraude à execução.

Na hipótese,
ao tempo da celebração do negócio jurídico, ou seja, a alienação do bem objeto de compra e venda, não havia notícia da existência da presente execução no registro imobiliário, fato que, ao menos a princípio não comprova a má-fé do terceiro adquirente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 0002892-68.2017.8.11.0044
em face de
LENIR FRANCISCO PEDROSO, LEONERCIO PEDROSO e MAURICIO DLA MASO NUNES
, que indeferiu o pedido de averbação às margens da matrícula no 18.270, junto ao CRI de Paranatinga/MT, bem como o pedido de decretação de fraude à execução.

Inconformada, requer a agravante a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que os agravados firmaram contrato de compra e venda do imóvel inscrito sob a matrícula no 18.270, do CRI de Paranatinga, após a sua citação, caracterizando fraude à execução.

Sustenta a ocorrência da fraude à execução praticada pelos agravados, sob o fundamento de que estão dissipando o único imóvel que pode ser penhorado para garantir a execução.

Ressalta que se não deferida a medida liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula, poderá o comprador transferir a terceira pessoa, e esta terceira pessoa de boa-fé, poderá sofrer prejuízo.

Assim, punga pela concessão do efeito ativo, afim de que seja determinada a averbação da existência do litígio às margens da matrícula no 18.270, junto ao CRI de Paranatinga/MT.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a fraude à execução e procedida a penhora do imóvel e a averbação na sua matrícula.

A liminar foi deferida no ID no 128931196.

Sem informações.

Os agravados, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, se manifestaram ciência do recurso no ID no 133417152, contudo deixaram de apresentar as contrarrazões, ante a ausência de interesse.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 0002892-68.2017.8.11.0044
em face de
LENIR FRANCISCO PEDROSO, LEONERCIO PEDROSO e MAURICIO DAL MASO NUNES,
alegando que foi firmado com penhor cedular de primeiro grau em concorrência de terceiros a Cédula de Produto Rural, registrada na matrícula no 7.631, do CRI de Paranatinga.

Informou o exequente que deveria ter sido entregue a quantia de 840.000 kgs equivalente a 14.000 sacas de soja em grãos, tendo sido adimplido somente 6.038 sacas de soja.

Ao final, o exequente pleiteou pela determinação de que os executados entregassem a quantia de 398.470 kgs de soja, equivalente a 6.641,80 sacas.

Não sendo possível a citação pessoal dos executados, foi procedida a citação por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para tratar dos seus interesses, a qual apresentou a respectiva defesa por negativa geral (ID no 57285354 – Pág. 86/87).

Posteriormente, a exequente compareceu nos autos pleiteando pela declaração de fraude à execução, uma vez que os executados firmaram contrato de compra e venda do imóvel Fazenda São Francisco, sob a matrícula no 18.270, junto ao CRI de Paranatinga/MT, com a empresa BRM FLORESTAL LTDA (ID no 57285354 – Pág. 101/116).

Ao decidir, a juíza singular,

Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, proferiu a seguinte decisão:

“(...) De fato, há na matrícula 18.270 diversas averbações de hipotecas ofertadas em garantida pelo executado Leonércio Pedroso, porém, nenhuma delas diz respeito à presente execução, bem como encontram-se baixadas.

Além disso, o exequente poderia ter providenciado a averbação premonitória da presente ação perante a matrícula para que pudesse dar ciência a terceiros acerca da presente execução, mas não o fez.

(...)

Assim, pelo fato de existir hipoteca registrada nas referidas matrículas, das quais inclusive de nada diz respeito ao exequente, não constitui prova suficiente para o reconhecimento de fraude à execução.

Nesse cenário, a fraude à execução alegada pelo exequente não resta demonstrada efetivamente, impedindo com isso a declaração de ineficácia da alienação dos bens objeto do Contrato de Compra e Venda.

Nos autos, em que pese a existência de citação válida dos devedores, os bens oriundos do contrato de compra e venda não eram alvo de penhora, tampouco há indícios nos autos que sua alienação seria capaz de reduzir os devedores à insolvência.

Para tipificar essa conduta de insolvência fraudulenta, é necessário o conhecimento do devedor de que os bens se encontram na iminência de serem constritos (penhora, arresto etc.), bem como a existência do dolo direto (intenção de prejudicar o credor) e a ausência ou diminuição do ativo ou aumento do passivo, o que não restou suficientemente comprovado nos autos.

Afinal, a eventual fraude à execução pela alienação dos imóveis é questão que pressupõe insolvência, situação essa ainda não esclarecida nos autos.

Sem prejuízo de entendimento contrário, caso sobrevenham demais provas que prestam a corroborar com as alegações do exequente, não há nos autos elementos suficientes à ensejar eventual fraude à execução relativo aos demais imóveis alienados pelos executados.”
(ID no 83194307)

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Como sabido, a fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei."

Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula no 375/STJ.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que o agravado não alienou bem de sua propriedade para se esquivar do pagamento da dívida objeto da lide, ou está em situação de insolvência.

Isto porque, ao tempo da celebração do negócio jurídico, ou seja, a alienação do bem objeto de compra e venda realizado em 18/05/2020, não havia notícia da existência da presente execução no registro imobiliário, fato que, ao menos a princípio, não comprova a má-fé do terceiro adquirente.

Aliás, há na matrícula no 18.270 diversas averbações de hipotecas ofertadas em garantia pelo executado LEONERCIO PEDROSO, porém nenhuma delas diz respeito à presente execução, bem como encontram-se baixadas. Confira-se (ID no 57285354 – Pág. 121):

Sobre o tema, colaciono o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. – CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL FIRMADO APÓS
REGISTRO DE HIPOTECA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPOTECA QUE NÃO AFETA DIREITOS DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE INSOLVÊNCIA
. – PLANTAÇÃO DE REFLORESTAMENTO PERTENCENTES À CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSÃO. ÁRVORES QUE, NO CASO, NÃO CONSTITUEM BENS ACESSÓRIOS AO PRINCIPAL. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0043519-77.2018.8.16.0000 - Castro - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 25.07.2019)”
(TJ-PR - AI: 00435197720188160000 PR 0043519-77.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 25/07/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2019) destaquei

No mais, embora a alienação tenha se dado após a propositura da execução (16/08/2017), o imóvel já tinha sido dado em garantia da dívida em favor de terceiro, cujo registro se deu em 18/10/2016 e em 03/07/2017 (ID no 57285354 – Pág. 117/122. Vejamos:

Logo, ao tempo da distribuição da execução, em 16/08/2017, o imóvel já estava gravado.

No caso em tela, não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 792 do CPC/15, para que seja reconhecida a fraude à

execução.

Salienta-se, ainda, que o agravante não demonstrou que a alienação do imóvel tivesse o condão de reduzir os executados à insolvência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSRTUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUTORIZAÇAO PRÉVIA DE PENHORA. ART.792 DO CPC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO, PROVA DE QUE A EXECUÇÃO REDUZIRÁ O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO.

- A fraude à execução será reconhecida nas hipóteses previstas no art.792 do CPC e em observância à Súmula 375 do STJ, in verbis: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

-
Pendente a efetivação da penhora e averbação, bem como ausentes provas da má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há que se falar em reconhecimento de fraude à execução.
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0702.14.032167-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA.
A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel
.”

(TJ-MG – AI: 10498140024312001, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020). destaquei

Destarte, não houve comprovação de má-fé por parte do adquirente, nem da existência de demanda que possa causar a insolvência dos executados.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022